Tribunal: STF
Processo: ARE 1509217
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por S.S.C, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. ARTS. 241-A E 241- B. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Prepondera nesta Corte o entendimento de que para a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal – CPP, não é necessária a instrução probatória específica, mas se exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na exordial, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do Código de Processo Civil – CPC/2015. 1.1 Na hipótese, a peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de expressamente conter o pedido do valor mínimo para reparar o dano moral das vítimas, não indicou o valor atribuído à reparação. 2. Não compete a esta Corte a análise de apontada violação a dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Agravo regimental desprovido.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1°, III, 5°, X, XI, XLVI e LVI, 93 °, IX e 109°, V, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial do ora recorrente apenas para afastar o valor indenizatório mínimo por danos morais, negando seguimento quanto a matéria versada no presente recurso.



    Esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, examinando o recurso especial, somente valida o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na instância anterior.



    Logo, a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese, uma vez que o debate originou-se quando do julgamento do recurso de apelação pela Corte local. Colho precedentes:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. [...] 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1412403 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 832.659- AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.5.2011). 'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. RE contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Recurso especial. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 730.135-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, a revisão da premissas fixadas pela Corte de origem, que levaram à condenação do agravante, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso e demanda o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.05.2020. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESERVA EXTRATIVISTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à determinação da reintegração do Estado de Rondônia na posse do imóvel rural em questão, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A alegada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana revela-se adstrita à análise de legislação infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1261054 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-09-2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 1268456 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-09-2020)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1480092 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 13-08-2024)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Incitação à discriminação ou preconceito de procedência nacional (art. 20, caput, e § 2º, da Lei 7.716/1989). 4. Competência da Justiça Federal. O Plenário da Corte, apreciando o tema 393, da repercussão geral, consignou ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes praticados mediante a rede mundial de computadores. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 157320 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20-03-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente